Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO NO PROCEDIMENTO. CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.
2. Não há previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Porém, firmou-se entendimento jurisprudencial pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, excepcionalmente, quando ficar caracterizado o caráter contencioso no procedimento.
3. In casu, a litigiosidade entre o agravante e os agravados além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento justifica a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.